Tribunal: TJDFT
Processo: 0716842-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROVA DOCUMENTAL. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REVELIA DO RÉU. REQUERIMENTO DO RÉU DE PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDO. NADA INTERFERE DO DEVER DO AUTOR DE JUNTAR O DOCUMENTO NA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, "incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações".

2. O CPC, atento às situações cotidianas, admite a apresentação extemporânea de provas em duas ocasiões: documento que ateste fato antigo, de ciência nova, e documento novo.

3. A Ata de Assembleia de 27/02/2020, em que constam as taxas ordinárias e extras cobradas não se trata de documento novo, porquanto existente antes de ajuizada a ação, não tendo o apelante apresentado qualquer justificativa do motivo pelo qual não procedeu à sua juntada tempestiva, na inicial.

4. O fato de ter sido decretada a revelia do réu, e ter havido o julgamento antecipado do mérito, ainda que o réu tenha tido o seu pedido de produção de provas indeferido, em nada interfere no livre convencimento do juízo, quanto à desnecessidade de sua produção e no dever do autor de juntar os documentos pertinentes, com a inicial, e comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.